Tribunal: TJSP
Processo: 1135233-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de conhecimento com pedidos de (i) declaração de inexigibilidade de débito e (ii) indenização por danos morais – Compras realizadas no cartão de crédito da autora, vítima de golpe – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco da atividade – Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório quanto à regularidade das

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de conhecimento com pedidos de (i) declaração de inexigibilidade de débito e (ii) indenização por danos morais – Compras realizadas no cartão de crédito da autora, vítima de golpe – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco da atividade – Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório quanto à regularidade das operações realizadas que compete ao banco – Compras que refugiram, por completo, ao perfil da consumidora – Irregularidade das operações reconhecida – Danos morais configurados – Arbitramento do valor em R$ 10.000,00, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada para julgar procedente a ação. RECURSO PROVIDO.